Tribunal: TCU
Processo: 007.523/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 62/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação Sr. Raimundo de Sousa (CPF XXX.079.328-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe fora aplicada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 3578/2017-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 6393/2017-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 3578/2017-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 6393/2017-TCU-Segunda Câmara . Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem da multa: 2/5/2017 Valor recolhido: R$ 4.330,80 Data do recolhimento: 01/11/2019 1. Processo TC- Processo 007.523/2008-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Sergio Torquato (XXX.416.658-XX); Associação Nacional dos Sindicatos Social Democrata (02.077.209/0001-89); Enilson Simões de Moura (XXX.447.906-XX); Humberto Carlos Parro (XXX.065.008-XX); Raimundo de Sousa (XXX.079.328-XX); Sonia Maria Jose Bombardi (XXX.630.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Silvia Fraguas (35595/OAB-PR), representando Raimundo de Sousa; Natanael da Silva Silveira (14.904E/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Sindicatos Social Democrata; Ana Cláudia Machado (27034/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Sindicatos Social Democrata e Enilson Simões de Moura; Sergio Lazzarini (18.614/OAB-SP) e outros, representando Humberto Carlos Parro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.